Tribunal: TJES
Processo: 5015869-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015869-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA FERNANDA MACHADO MEDINA

AGRAVADO: MARIA EDINA MEDINA PIMENTEL

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015869-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA FERNANDA MACHADO MEDINA

AGRAVADA
: MARIA EDINA MEDINA PIMENTEL

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. LAILTON DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE BEM. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. CABIMENTO DO RECURSO (ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de inventário que determinou a exclusão de imóvel rural do monte partilhável, por constar registro em nome de pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Agravo de Instrumento é cabível contra decisão em processo de inventário que exclui bem, à luz do art. 1.015 do CPC; (ii) saber se a decisão de exclusão é nula por violação ao art. 10 do CPC (decisão surpresa); e (iii) saber se o imóvel, registrado em nome de pessoa jurídica, deve ser mantido no inventário quando há alegação de posse pelo espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento é cabível contra qualquer decisão interlocutória proferida em processo de inventário, por expressa disposição do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

4. Não há nulidade por decisão surpresa (art. 10, CPC) quando a exclusão do bem foi a consequência de advertência judicial anterior, sobre a qual a parte teve ciência e oportunidade de regularização.

5. O processo de inventário destina-se à partilha de bens cuja titularidade pelo espólio esteja comprovada.

6. A discussão sobre a propriedade de imóvel registrado em nome de terceiro (pessoa jurídica), ou eventual posse (usucapião) alegada pela herdeira, constitui matéria de alta indagação, que demanda dilação probatória incompatível com o rito de inventário, devendo ser remetida às vias ordinárias (art. 612, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 612 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento 50025045520248080000, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, p. 10/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015869-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA FERNANDA MACHADO MEDINA

AGRAVADA
: MARIA EDINA MEDINA PIMENTEL

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. LAILTON DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão que excluiu bem imóvel do inventário. Pendente de análise, há também o Agravo Interno (ID 16494129) interposto pela Agravada contra a decisão liminar que suspendeu o ato recorrido.

Da Preliminar de Não Conhecimento (Art. 1.015, CPC)

A Agravada sustenta, em preliminar (ID 16494129 e ID 16492571), o não cabimento do Agravo de Instrumento, ao argumento de que a decisão que exclui bem do inventário não se amolda ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco se reveste da urgência necessária à mitigação da taxatividade (Tema 988/STJ).

A preliminar não merece prosperar. O art. 1.015 do CPC, em seu parágrafo único, estabelece expressamente que “
caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e
no processo de inventário
”. Sem dúvidas, o legislador optou por salvaguardar expressamente a recorribilidade imediata das decisões proferidas neste procedimento.

A
ratio
da norma é clara: o processo de inventário possui natureza peculiar, cujas decisões interlocutórias têm o potencial de causar gravames que dificilmente poderiam ser reparados ou reanalisados apenas ao final, em eventual apelação contra a sentença de partilha, a qual é meramente homologatória.

Conforme entendimento do próprio STJ ao debater o alcance do dispositivo, o legislador pretendeu "
salvaguardar apenas as 'situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação
'", sendo o inventário uma dessas exceções expressas.

Tratando-se de decisão interlocutória proferida em processo de inventário, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, nos termos da exceção literal do parágrafo único do art. 1.015.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar e
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, eis que presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Da Impugnação à Gratuidade de Justiça

A Agravada impugna o deferimento da assistência judiciária gratuita à Agravante (ID 16150364).

Contudo, a Agravada limita-se a alegar que a Agravante possui patrimônio, sem colacionar aos autos qualquer prova robusta que infirme a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (ID 16101544) apresentada pela recorrente, ônus que lhe incumbia (art. 99, § 3º, c/c art. 100, do CPC).

A Agravante, por sua vez, ao contrarrazoar o Agravo Interno (ID 16922959, p. 2), reforçou sua incapacidade econômica juntando cópia de sua declaração de imposto de renda (exercício 2025, ano-calendário 2024), que indica rendimentos tributáveis de R$ 33.000,00 anuais, valor compatível com o benefício.

Assim,
MANTENHO
a gratuidade de justiça deferida à Agravante.

Do Mérito

No mérito, a Agravante busca a reforma da decisão (ID 16101545) que excluiu o imóvel rural de Sooretama/ES do monte partilhável, alegando essencialmente: (i) nulidade por decisão surpresa (art. 10, CPC); e (ii) existência de provas da posse/propriedade pelo espólio (questão de alta indagação).

As teses não procedem.

Da Nulidade por Decisão Surpresa

A Agravante alega que a decisão de exclusão foi "surpresa", baseada em documentos sobre os quais não pôde se manifestar. Todavia, o argumento é refutado pela cronologia dos autos de origem.

O Juízo
a quo
, na decisão saneadora de ID 71271857 (item 6), já havia pontuado que a propriedade registral do imóvel era da pessoa jurídica "
MEDINA SARTÓRIO LOBATO LTDA
" e que "
não constando dos autos o contrato social da empresa e sua situação atual
", determinou a regularização em 30 dias, "sob pena de desconsideração do mencionado bem para fins de partilha", nos seguintes termos:

6)Imóvel situado em Sooretama

Na sessão de mediação, as herdeiras transigiram no sentido de que tal imóvel seria vendido e os valores apurados seriam depositados em conta judicial. Em seu pleito de id nº 68826277 a inventariante requereu a exclusão do imóvel situado em Sooretama, aduzindo ser pertencente à pessoa jurídica de MEDINA SARTÓRIO LOBATO LTDA.
De fato, segundo constata-se da certidão registral de fl. 99/100, tal imóvel pertence à pessoa jurídica mencionada, que trata-se de uma sociedade limitada. Não há, em verdade, possibilidade de, nos autos deste inventário, ser feita a partilha de tal bem e sua transmissão, não constando dos autos o contrato social da empresa e sua situação atual
.

É que, em regra, transmitem-se as cotas socais do empreendimento, e não os seus ativos em si. Há, portanto, necessidade de demonstração sobre quem são os sócios – inclusive não há prova de que os inventariados o eram – e da situação atual da empresa, sem o quê torna-se inviável a transmissão pretendida,
situação a ser regularizada em até 30 dias, sob pena de desconsideração do mencionado bem para fins de partilha neste inventário
, sem embargo de ficarem abertas as vias ordinárias para quaisquer discussões relacionadas ao bem. (grifei)

Dessa decisão saneadora (ID 71271857), a Agravante teve ciência, não havendo surpresa na posterior deliberação. Aliás, a própria recorrente já havia peticionado sobre a controvérsia (ID 69778211), demonstrando que o debate sobre a titularidade do imóvel de Sooretama já estava instaurado e era de seu pleno conhecimento.

Após a Agravada (Inventariante) juntar certidões atualizadas (ID 72136138, 72136141, 72136145, 72136147) cumprindo a deliberação, sobreveio a decisão ora agravada (ID 16101545), que apenas executou a consequência anteriormente advertida (exclusão do bem).

Portanto, não se trata de fundamento novo ou de decisão proferida sem que as partes tivessem ciência da controvérsia e oportunidade de influir no julgamento, não havendo violação ao art. 10 do CPC.

REJEITO
a preliminar de nulidade.

Da Exclusão do Imóvel

No ponto central, a Agravante defende a manutenção do imóvel no inventário, alegando que as provas (ações possessórias, recibos, etc.) demonstram a posse pelo
de cujus
e que a própria inventariante o arrolou inicialmente.

O processo de inventário destina-se a arrolar, avaliar e partilhar os bens
deixados pelo falecido
, cuja titularidade esteja comprovada ou seja incontroversa. O art. 612 do CPC é claro ao dispor que "
o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas
".

No caso, a Agravada (Inventariante) demonstrou, por meio de certidão do Registro Geral de Imóveis (ID 72136138; ID 16494129, p. 18), que o imóvel rural de Sooretama (Matrícula 60.786) está registrado em nome da pessoa jurídica
MEDINA SARTÓRIO LOBATO LTDA.
Demonstrou, ainda, por certidões específicas da JUCEES (ID 72136145; ID 72136147; ID 16494129, p. 5), que os inventariados (Ary Figueiredo Medina e Maria da Penha Bahiense Medina)
não constam
como sócios ou administradores de empresas registradas na Junta Comercial.

Embora a Agravante junte diversos documentos que indicam o exercício da
posse
e a defesa dessa posse pela família ao longo dos anos (ID 16101549 a 16101566), tais documentos não se sobrepõem ao registro imobiliário, que confere a propriedade a terceiro (à pessoa jurídica).

A eventual confusão patrimonial entre os
de cujus
e a pessoa jurídica, ou a aquisição da propriedade pela posse (usucapião) – tese ventilada pela própria Agravante nas contrarrazões ao AGI (ID 16922959, p. 14) –, são matérias de alta indagação, que demandam dilação probatória incompatível com o rito célere do inventário, devendo ser discutidas em ação própria (vias ordinárias), como acertadamente apontou o magistrado singular (ID 71271857).

Cumpre ressaltar que a devolutividade deste recurso limita-se a aferir a correção da decisão agravada (ID 16101545) diante das provas
naquele momento
disponíveis ao magistrado. E, diante da prova documental (Registro de Imóveis e JUCEES) apresentada pela Inventariante (Agravada), a exclusão do bem do monte partilhável foi medida correta, resguardando-se as vias ordinárias para a Agravante discutir a efetiva propriedade.

Esse também é o entendimento deste Egrégio TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL . POSSE JUSTA. AMEAÇA CONFIGURADA. IMPERTINENTE DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1. O Eg. TJES possui entendimento de que a devolutividade do agravo de instrumento limita a cognição do órgão ad quem às questões apreciadas pelo Juízo de Origem, sob pena de supressão de instância
. 2 . A teor dos art. 567 do Código de Processo Civil e art. 1.196 do Código Civil, o mandado proibitório visa especificamente resguardar a posse legítima de determinada ameaça, o que, em sede de tutela provisória, deve estar minimamente comprovada . 3. A eventual discussão sobre a propriedade do bem deve ser resguardada para ação própria, restando nos autos prova mínima de que o agravado detém posse justa da propriedade rural, evidenciando comportamento como se dono fosse da coisa, o que, objetivamente, é elemento para a confirmação da posse do recorrido. 4. Muito embora a notificação extrajudicial seja instrumento regular e legal, quando o seu teor causa considerável receio e intimida o justo possuidor a desocupar o bem, resta configurada ameaça apta a ensejar o mandado proibitório requerido . 5. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 24 de junho de 2024 . RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50025045520248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, p. 10/07/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a decisão de ID 16101545.

Revogo a decisão liminar anteriormente deferida (ID 16150364).
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno (ID 16494129).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.